Tribunal: TJDFT
Processo: 0743090-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743090-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL ISMAEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97) proposto por MANOEL ISMAEL, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que utilizou a taxa SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (ID 808412881, autos originários). Em suas razões (ID 64943841), alega que: 1) não é possível a correção capitalizada pela SELIC; 2) a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, a aplicação cumulativa de outros índices é indevida; 3) deve ser fixada a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a fim de evitar a prática conhecida como anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico; 4) a incidência de juros sobre juros importa em enriquecimento sem causa; 5) a norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não passa pelo controle de legalidade e constitucionalidade, viola o princípio da separação dos poderes e confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores. Sem preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não tão evidente a probabilidade de provimento do recurso, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97) proposto por MANOEL ISMAEL contra o Distrito Federal com objetivo de compelir o réu a pagar benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Na decisão recorrida, o juiz indeferiu o pedido do exequente de expedição de RPV com o teto previsto na Lei 6.618/2020, bem como indeferiu o pedido do executado para que a SELIC fosse aplicada sobre a correção do valor principal não acrescido de juros. Contra a decisão, ambas as partes interpuseram agravo de instrumento. O exequente, o AI 0740694-61.2024.8.07.0000, enquanto o executado, o presente recurso (AI 0743090-11.2024.8.07.0000). No agravo de instrumento proposto pelo executado (AI 0740694-61.2024.8.07.0000), foi deferida a antecipação da tutela recursal para que o valor dos requisitórios respeitassem o teto previsto na Lei 6.618/2020. Assim, por cautela, é razoável o deferimento do efeito suspensivo para que não seja expedidos requisitórios de pagamento até a análise de exauriente de ambos os agravos pela Sexta Turma Cível. O perigo da demora reside na razão da possível prática de atos processuais nulos ou desnecessários na origem, especialmente porque o juiz já determinou a expedição de requisitórios de pagamento. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator